Tribunal: TJES
Processo: 5017159-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017159-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO HENRIQUE MORAES DE SIQUEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DOS BEM-TE-VIS e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017159-53.2022.8.08.0048

RECTE.:
JOAO HENRIQUE MORAES DE SIQUEIRA

RECDO.:
VIVACE ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. MATERIAL INADEQUADO UTILIZADO NA FIAÇÃO ELÉTRICA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM POR SEIS MESES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória em que o autor relata que adquiriu uma unidade imobiliária no Condomínio Requerido com direito ao uso da vaga de garagem. Afirma que recebeu as chaves em novembro/2021, mas apenas poderia visitar a sua unidade, ainda estando pendente o habite-se definitivo. Aduz que passou a receber cobrança das taxas condominiais a partir desse momento, mesmo não podendo usufruir do imóvel. Sustenta que o imóvel somente foi entregue de forma definitiva em julho/2022. Diante disso, requer a restituição do valor das taxas condominiais e indenização por dano moral.

Em sede recursal (ID
4279825) pugna pela reforma parcial da sentença.
Requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ante a falha no serviço prestado, e o consequente atraso na entrega do imóvel.

Tese do réu

Contrarrazões apresentadas (ID
4279828) pugnando pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença objurgada (
Id. 4279824
)
dispôs que
:

“
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
pedidos autorais
para condenar a Requerida Vivace a indenizar o Autor no valor de R$2.266,89 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face do Condomínio Requerido.
Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, haja vista a inexistência nos autos de elementos que apontem em sentido contrário
.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

O recorrente se insurge contra a sentença sob o argumento de que foi
prejudicado pelo atraso na entrega do imóvel, que lhe gerou inúmeros prejuízos.

É evidente que o atraso da entrega do imóvel
que seria utilizado como moradia

configura-se em situação
capaz de gerar abalo a esfera personalíssima do recorrente, já que quando adquire-se um bem, ainda mais um imóvel novo,
tem-se a justa expectativa de
que o mesmo esteja livre de
problemas
, apto a ser usufruído na sua forma plena.

Entendo que a situação ultrapassou a seara do mero aborrecimento, uma vez que restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela recorrida, que entregou as chaves do imóvel com a fiação elétrica inadequada gerando um longo atraso de seis meses para que o recorrente pudesse se mudar em definitivo.

Quanto a quantificação dos danos morais, estes devem observar critérios como a possibilidade econômica das partes, o grau de culpabilidade, e a extensão dos danos, e, eventualmente, fixar caráter educativo para impedir que o erro, se realizado de forma constante, não se repita.

Dessa forma, como o autor é pessoa hipossuficiente e, não há grau elevado de culpabilidade já que a recorrida procedeu com a substituição da fiação visando resolver o problema, inclusive, arbitro o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), que não representa enriquecimento sem causa para quaisquer das partes.

Assim, reformo a sentença apenas para inclusão da indenização por danos morais que não fora reconhecida em sentença, bem como a correção monetária e os juros moratórios legais que devem incidir a partir da data do acórdão, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar a requerida a pagar indenização por danos morais ao autor no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescida monetariamente e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)